Tribunal: TJMT
Processo: 1007240-74.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1007240-74.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
AGRAVADO: EVERMAX LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS - LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto pelo Município de Alta Floresta, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial no 106-17.2007.8.11.0007 (PJe), promovida por Evermax Logística e Distribuição de Peças Ltda, indeferiu o pedido de reserva de valores decorrentes da alienação judicial realizada nos autos originários.
O Agravante sustenta, liminarmente, que nos autos originários, promovidos pelo Agravado contra Codopel Comercial de Peças Ltda, foi realizada penhora de imóvel pertencente ao executado.
Destarte, afirma que o referido bem possui dívidas de IPTU, logo, seria necessário que, no momento da alienação judicial, seja realizada a reserva de valores, a fim de que os créditos tributários existentes sejam liquidados.
Por fim, requer o deferimento da medida liminar, a fim de que a reserva seja efetuada, ante o risco de os valores relativos à alienação sejam destinadas a outras finalidades que não o pagamento dos tributos.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houverem elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser declinada.
Há de se registrar, também, que ambas devem estar presentes, não sendo suficiente apenas uma delas. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão almejada.
Na hipótese dos presentes autos, pretende o Agravante a concessão de liminar para que seja efetuada a reserva de valores inerentes à alienação judicial, para que os créditos tributários relativos ao respectivo bem sejam liquidados.
Registro, desde já, que os elementos necessários para a concessão da medida pleiteada estão parcialmente presentes, ou seja, vislumbra-se em parte a presença do periculum in mora e fumus boni iuris, pelas razões que passo a expor.
Tratemos inicialmente do fumus boni iuris. Mencionou-se, no relatório, que a ação originária, na realidade, foi promovida por Evermax Logística e Distribuição de Peças Ltda (agravado), em desfavor de Codopel Comercial de Peças Ltda (terceiro não interessado no presente recurso)
Ocorre que, durante o curso dos mencionados autos, e a iminência do não pagamento, o Exequente pugnou pela realização de constrição de imóvel pertencente ao Executado, o que foi acolhido pelo Magistrado Singular.
Ao realizar a constrição, o Juízo a quo intimou o Município para se manifestar, a fim de que apontasse seu interesse com relação ao imóvel, bem como, apresentar certidão negativa de débitos.
A municipalidade, por sua vez, por mero erro formal, apresentou a certidão errada, o que pode ser consultado pelo CNPJ da respectiva empresa da certidão (no 24.957.987/0001-03), e a executada (no 24.957.987/0003-67).
Frente, contudo, à certidão negativa, o procedimento teve continuidade, e o imóvel foi bloqueado. O Agravante, entretanto, ao verificar o equívoco, postulou pela reserva dos valores a serem percebidos até o limite dos créditos tributários pendentes no imóvel.
O pedido, contudo, foi indeferido, a gerar, portanto, o presente recurso.
Pois bem.
Inicialmente, é necessário destacar que o erro da municipalidade, em nenhum momento, apaga ou exime a necessidade do pagamento dos tributos relativos ao imóvel penhorado.
Como destacado pelo Agravante no recurso, existe Execução Fiscal em curso (no 1002217-34.2019.8.11.0007) a cobrar as dívidas relativas ao IPTU (CDA no 783/2019).
Neste sentido, é possível afirmar que o Município de Alta Floresta também é credor de Codopel Comercial de Peças Ltda, contudo, nos mencionados autos até o momento, pelo que se verifica, não foram localizados bens penhoráveis por parte da municipalidade.
Com esta consideração, é necessário abarcar o comando do artigo 186 do Código Tributário Nacional, veja-se:
Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
Parágrafo único. Na falência: (Incluído pela Lcp no 118, de 2005)
I – o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos créditos com garantia real, no limite do valor do bem gravado; (Incluído pela Lcp no 118, de 2005)
II – a lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência dos créditos decorrentes da legislação do trabalho; e (Incluído pela Lcp no 118, de 2005)
III – a multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados. (Incluído pela Lcp no 118, de 2005)
Como pode ser observado, o crédito tributário possui preferência sobre todos os outros, com exceção dos estipulados no próprio artigo retro, e, aparentemente, a dívida cobrada pelo Agravado, nos autos originários, não se enquadra nestes débitos.
Assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, verifica-se a presença do primeiro elemento obrigatório, eis que o crédito cobrado pela municipalidade, na Execução Fiscal, possui preferência.
É necessário destacar, contudo, que o Município requer a reserva dos créditos, a fim de que seja paga, também, dívida relativa a Taxa de Funcionamento, mas, aparentemente, não há sequer Certidão de Dívida Ativa a vindicar este débito.
Assim, não há como reservar valores para os créditos relativos à Taxa, apenas para o imposto já em cobrança.
No que tange o segundo elemento obrigatório (perigo da demora), este se confirma em face de que, como já mencionado, a Fazenda Pública Municipal já possui Execução Fiscal em curso, a cobrar especificamente o IPTU.
Até o momento, contudo, não foi possível satisfazer a dívida, em razão da ausência de localização de numerário, ou outros bens, e, logicamente, não houve o pagamento voluntário da quantia.
Neste sentido, ao não realizar a reserva, o feito executivo terá menos chance de êxito, além de, possivelmente, restar prejudicado, pois a parte executada será alterada.
Com estas considerações, nesta fase inicial, observa-se que a argumentação ventilada pelo Agravante deve ser parcialmente acolhida, ante a presença de ambos os elementos obrigatório, mesmo que em parte.
Pelos argumentos elencados na presente decisão, portanto, verifico que os elementos necessários para a concessão da antecipação de tutela vindicada, estes que estão dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, estão presentes.
Dessa forma, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar para determinar a reserva dos valores auferidos na alienação judicial, mas apenas com relação aos créditos de IPTU inerentes ao respectivo imóvel.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que apresente seu parecer, se for o caso.
Cuiabá, 25 de abril de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora